Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-03.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres. A alegação de nulidade da fiança por falta de outorga uxória somente pode ser alegada pelo cônjuge que não consentiu. Fiador em locação. Analfabetismo funcional caracterizado. Nulidade da garantia não evidenciada por ter sido prestada em favor do filho do garantidor. Renúncia expressa ao benefício de ordem em cláusula

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres. A alegação de nulidade da fiança por falta de outorga uxória somente pode ser alegada pelo cônjuge que não consentiu. Fiador em locação. Analfabetismo funcional caracterizado. Nulidade da garantia não evidenciada por ter sido prestada em favor do filho do garantidor. Renúncia expressa ao benefício de ordem em cláusula contratual. Ação procedente. Sentença mantida. Apelo improvido.